Tribunal: TJPA
Processo: 0804505-61.2024.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804505-61.2024.8.14.0012

APELANTE: GIAN CARLOS DA SILVA MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0804505-61.2024.8.14.0012

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: CAMETÁ/PA

APELANTE: GIAN CARLOS DA SILVA MOREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. AMÉLIA SATOMI IGARASHI

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO COM EMPREGO DE VIOLÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por GIAN CARLOS DA SILVA MOREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá/PA, que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 04 (quatro) dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática do crime de roubo tentado, com emprego de violência (art. 157, §1º, c/c art. 14, II, do Código Penal). Segundo a denúncia, o recorrente furtou uma bicicleta da residência da vítima, foi contido por populares e, ao tentar fugir, mordeu a mão de uma das vítimas, causando lesão corporal. A defesa apelou pleiteando absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos provas suficientes para manter a condenação do recorrente pelo crime de roubo tentado com emprego de violência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autoria, a materialidade e a tipicidade do delito de roubo tentado foram confirmadas por depoimentos coerentes e convergentes das vítimas e testemunhas, tanto na fase policial quanto em juízo, além de laudo de exame de corpo de delito e fotografias da lesão causada por mordida na vítima Maria Domingas.

4.

O conjunto probatório demonstra de forma harmônica o
modus operandi
do recorrente, que, após subtrair o bem, utilizou violência física para tentar assegurar a vantagem ilícita obtida, restando configurado o roubo na forma tentada.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a especial relevância da palavra da vítima em crimes contra o patrimônio, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, como no caso dos autos.

6.

Não se verifica dúvida razoável sobre a autoria ou a ocorrência do fato típico, não havendo espaço para absolvição por insuficiência de provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, possui especial valor probatório nos crimes patrimoniais.

2.

O emprego de violência física durante a tentativa de fuga configura roubo tentado, e não furto, nos termos do art. 157, §1º, do Código Penal.

3.

Conjunto probatório firme e harmônico afasta a tese de insuficiência de provas para absolvição.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, §1º, e 14, II; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1871009/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05.04.2022, DJe 07.04.2022.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo todos os termos da decisão recorrida,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0804505-61.2024.8.14.0012

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: CAMETÁ/PA

APELANTE: GIAN CARLOS DA SILVA MOREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. AMÉLIA SATOMI IGARASHI

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GIAN CARLOS DA SILVA MOREIRA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá/Pa, que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de pagamento de 04 (quatro) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 157, §1º, c/c art. 14, II ambos do Código Penal Brasileiro (CPB).

Consta da peça inquisitória (ID nº 28982516) que no dia 22/12/2024, por volta das 05h35min, na Av. Deodoro de Mendonça, Cametá, o Apelante furtou uma bicicleta da residência de Daniel Pereira. Ao percebê-lo saindo com o bem, Daniel o conteve e chamou Benedito e Maria Domingas para auxiliá-lo. Durante a imobilização, o Recorrente tentou fugir e mordeu a mão de Maria Domingas, causando lesão. Após ser dominado, foi entregue à Polícia Civil.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 28982584), contra qual a defesa recorreu (ID nº 28982600) pugnando por sua absolvição em razão de insuficiência de provas.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento do apelo (ID nº 28982602).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do apelo e
improvimento
(ID nº 32156276).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas:

No que diz respeito à tese de absolvição pelo crime de roubo, friso que, ao contrário do que alegou a defesa do recorrente, a materialidade, a autoria e a adequação típica do referido delito restou sobejamente demonstrada nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o boletim de ocorrência (ID nº 28982496 p. 10); exame de corpo de delito de MARIA DOMINGAS VIEIRA ALVES (ID nº 28982496 p. 13-14); fotografias da lesão da mão da vítima Maria Alves (ID’s 28982497 e 28982498); os depoimento pessoal dos ofendidos (ID nº 28982496 p. 16-18); depoimento dos policiais colhidos perante a autoridade policial (ID nº 28982496 p. 11 e 15).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Magistrado de Origem também levou em consideração as declarações prestadas

pelos policial militar RUY DIEGO PEREIRA FERREIRA, além da testemunha BENEDITO PEREIRA GONÇALVES e dos ofendidos MARIA DOMINGAS VIEIRA ALVES e DANIEL PEREIRA
, cujos depoimentos foram colhidos tanto em Sede Policial quanto em Juízo, e que foi destacado todo o
modus operandi
praticado pelo Recorrente, além do uso de violência pelo mesmo ao agredir fisicamente a vítima Maria Domingas com uma mordida na mãe, de forma a tentar se evadir, contudo, o mesmo foi contido até a chegada da polícia, elementos estes que, tomados em conjunto, ratificam, a meu ver, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o Apelante praticou o crime de roubo descrito na denúncia.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa, tal como ocorreu no caso dos autos:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CPP E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CPC.
INEXISTÊNCIA. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. CP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR O EMPREGO DO ARTEFATO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ
. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 157, § 2º-A, I. TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO ARTEFATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Processo (STJ – AgRg no AREsp 1871009 DF 2021/0111395-2. Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA. Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. Publicação: DJe 07/04/2022. Julgamento: 5 de Abril de 2022).

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações das vítimas prestadas perante a autoridade policial e em juízo
,
juntamente com as demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastada a hipótese de negativa insuficiência de provas.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo todos os termos da decisão recorrida, conforme fundamentação acima exposta.

É como voto.

Belém, ___ de ___________ de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 28/04/2026